Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lecionam que a família, a sociedade e o Estado devem proteger e amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes sua dignidade e garantindo acesso à rede de serviços de saúde, assistência social e moradia digna quando verificadas inexistência de grupo familiar ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
2. Deve ser deferido o pedido de acolhimento de longa permanência para idoso, se preenchidos os requisitos legais para usufruir do serviço. No caso, a autora é pessoa idosa, com 62 anos de idade, e é portadora de síndrome demencial por provável degeneração fronto-temporal, em fase avançada, não possui condições de se autossustentar. Do relatório do CREAS infere-se, ainda, que a família não é capaz de prover os cuidados necessários.
3. Em que pesem as alegações de necessidade de observância da isonomia e impessoalidade, certo é que tais princípios não podem ser entendidos como justificativa para negar o direito fundamental à vida digna da pessoa idosa. O deferimento do pedido contido na inicial, ao contrário de ferir o princípio da igualdade, o concretiza em seu aspecto material, deferindo aos desiguais tratamento desigual. Ademais, sopesando-se os princípios constitucionalmente assegurados, prepondera a Dignidade da Pessoa Humana no presente caso, uma vez que o desamparo de idoso nas situações em que a autora se encontra não seria admissível.
4. Remessa necessária e apelação conhecidos e desprovidos.